Tribunal: TJDFT
Processo: 0709547-10.2021.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0709547-10.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: JOSE GABRIEL VIDAL DIAS, JOSE ANTONIO DIAS NUNES APELADA: JACQUELINE REIS DE OLIVEIRA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de apelações[1] interpostas por José Antônio Dias Nunes e por José Gabriel Vidal Dias em face da sentença[2] que, resolvendo a ação de reintegração de posse que fora manejada em seus desfavores pela apelada – Jacqueline Reis de Oliveira –, julgara procedentes os pedidos autorais, assegurando a reintegração da autora na posse do imóvel situado na Quadra 04, Setor Leste Industrial, Lote 1280/1300, Apartamento 222, Gama/DF, e, outrossim, condenando os réus ao pagamento de aluguéis no importe de R$1.000,00 (mil reais) mensais, desde 06/07/2021 e até a data da efetiva desocupação. Como corolário dessa resolução, o eminente sentenciante debitara aos réus a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade das verbas, em razão da gratuidade de justiça que fora deferida a ambos os réus no decorrer do itinerário processual. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que o imóvel objeto da demanda fora adquirido em 24/11/2009, ao passo que a união estável que enlaçara a autora e o segundo requerido, consoante judicialmente reconhecido, iniciara-se em 11/08/2010, de sorte que o imóvel seria de propriedade exclusiva da autora. Pontificara que, não obstante a autora tenha tolerado a ocupação do segundo requerido, viera, posteriormente, a revogar aludida autorização por notificação extrajudicial, cujo prazo se vencera em 06/07/2021, convertendo a ocupação dos réus, a partir de então, em verdadeiro esbulho possessório, justificando, assim, a desocupação forçada e, ademais, o pagamento de aluguéis, por estarem os réus usufruindo do bem. Quanto aos aluguéis, arrematara que o valor indicado pela autora encontra-se em harmonia com o valor de mercado, devendo eles arcarem com o importe a partir do vencimento da notificação, até a data da desocupação. Inconformado, o segundo réu – José Antônio Dias Nunes – apelara almejando a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pleito autoral. Subsidiariamente, requer a suspensão do curso processual, até o julgamento definitivo da ação de partilha de bens que individualizara, que tem como objeto o imóvel ora em litígio. Para tanto, argumentara que a sentença desconsiderara a resolução da ação de reconhecimento e dissolução de união estável (processo n° 0707515-66.2020.8.07.0004), segundo a qual deve ser reputado como coproprietário do imóvel em litígio, tornando, inclusive, incabível a cobrança de aluguel em seu desfavor. Apontara que, ao revés do consignado, o imóvel fora adquirido em 23/02/2012, quando vigente, portanto, a união estável sob o regime da comunhão parcial de bens, sendo a partilha do aludido bem, inclusive, objeto de discussão nos autos do processo n° 0710267- 69.2024.8.07.0004. Igualmente irresignado, o primeiro réu – José Gabriel Vidal Dias – também apelara, objetivando, preliminarmente, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados pela autora. Subsidiariamente, também objetivara a suspensão do curso processual enquanto não definitivamente julgada a ação de partilha. Como supedâneo do inconformismo que apresentara, defendera, em síntese, a par de reprisar os fundamentos içados no apelo apresentado pelo segundo réu, quanto à preliminar içada, que não residia ou ocupava o imóvel, lá comparecendo apenas esporadicamente para fins de auxílio de seu genitor. Em sede propriamente meritória, frisara que, sendo o seu genitor coproprietário do imóvel em discussão, eventual ocupação de sua parte se dera em razão da permissão direta deste, situação impassível de gerar, pois, pretensão de reintegração e de recebimento de aluguéis. A autora, devidamente intimada, contrariara os apelos, propugnando, em suma, pelo desprovimento[3]. Os apelos são tempestivos, estão subscritos por advogado regularmente constituído[4], são isentos de preparo[5] e foram corretamente processados. É o relatório. Decido. Cuida-se de apelações interpostas por José Antônio Dias Nunes e por José Gabriel Vidal Dias em face da sentença que, resolvendo a ação de reintegração de posse que fora manejada em seus desfavores pela apelada – Jacqueline Reis de Oliveira –, julgara procedentes os pedidos autorais, assegurando a reintegração da autora na posse do imóvel situado na Quadra 04, Setor Leste Industrial, Lote 1280/1300, Apartamento 222, Gama/DF, e, outrossim, condenando os réus ao pagamento de aluguéis no importe de R$1.000,00 (mil reais) mensais, desde 06/07/2021 e até a data da efetiva desocupação. Como corolário dessa resolução, o eminente sentenciante debitara aos réus a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade das verbas, em razão da gratuidade de justiça que fora deferida a ambos os réus no decorrer do itinerário processual. Inconformado, o segundo réu – José Antônio Dias Nunes – apelara almejando a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pleito autoral. Subsidiariamente, requer a suspensão do curso processual, até o julgamento definitivo da ação de partilha de bens que individualizara, que tem como objeto o imóvel ora em litígio. Igualmente irresignado, o primeiro réu – José Gabriel Vidal Dias – também apelara, objetivando, preliminarmente, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados pela autora. Subsidiariamente, também objetivara a suspensão do curso processual enquanto não definitivamente julgada a ação de partilha. Alinhados esses parâmetros, inicialmente deve ser registrado que, conquanto esta questão, em desalinho com a técnica processual mais afinada, tenha sido ventilada nos apelos como pleito subsidiário, e não propriamente como questão preliminar, e não obstante, ainda, a discordância da apelada quanto à questão, tenho que de fato sobejara aperfeiçoado o silogismo delineado pelo estatuto processual ao dispor sobre as causas legais de suspensão do processo, nomeadamente o preconizado no art. 313, inciso V, alínea “a”. Explico. Consoante emerge do histórico processual, Jacqueline Reis de Oliveira, ora apelada, ajuizara ação de reintegração de posse contra José Gabriel Vidal Dias e, posteriormente, contra José Antônio Dias Nunes, ora apelantes, alegando que o imóvel em discussão seria de sua propriedade exclusiva e fora cedido por comodato verbal ao seu ex-companheiro (José Antônio Dias Nunes), que, no entanto, após notificação extrajudicial de desocupação, deixara, juntamente com o primeiro réu, de desocupar o imóvel, o que, sob sua ótica, qualificaria o esbulho possessório, diante da precariedade da posse. Observa-se, ademais, que, na instância de origem, o descortínio da ação, inclusive a apreciação da medida liminar de desocupação, fora, incialmente, sobrestado, notadamente defronte à incontroversa aferição de que a autora e o segundo réu foram companheiros e discutiriam a partilha do imóvel objeto da demanda nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável (processo n° 0707515-66.2020.8.07.0004). Naqueles autos, de fato restara reconhecida a união estável entre aludidos litigantes entre 11/08/2010 e 15/04/2020, e, ademais, porque firmada escritura pública de união estável definindo a separação absoluta como regime de bens somente em 26/07/2019, vigoraria, até esse derradeiro marco, o regime legal da comunhão parcial de bens. Não obstante, fora consignada a necessidade de que os litigantes apresentassem ação própria para fins de definição dos bens sujeitos à partilha. Confira-se como restara lançada a ementa do acórdão que resolvera o apelo aviado em face da sentença que elucidara a ação de reconhecimento e de dissolução de união estável que tramitara nos mencionados autos, que, a propósito, retrata o entendimento que atualmente alcançado pela coisa julgada material, in verbis: “FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. REGIME DE BENS EM UNIÃO ESTÁVEL NÃO RETROAGE. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. AUSENTE NATUREZA DÚPLICE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1.O benefício da gratuidade de justiça se destina à parte que comprovar não possuir condições de pagar custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo do próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros. 1.1 Devidamente comprovada, concede-se a gratuidade de justiça ao autor. 2.Conforme entendimento do colendo STJ, a eleição do regime de bens da união estável por contrato escrito é dotada de efetividade ex nunc, sendo inválidas cláusulas que estabeleçam a retroatividade dos efeitos patrimoniais do pacto (AREsp 1631112/MT, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2021, Dje 14/02/2022). 3. A ação de reconhecimento e dissolução de união estável não possui natureza dúplice. Dessa forma, apresentado o pedido de partilha de bens em contestação, não havendo reconvenção, é necessário que formule o pedido em ação própria para se obter a partilha dos bens. 4. Recurso conhecido e provido parcialmente.” (Acórdão 1788161, 0707515-66.2020.8.07.0004, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJe: 04/12/2023.) De mais a mais, incontroverso que, em 05/08/2024, José Antônio Dias Nunes, primeiro apelante, apresentara ação de partilha de bens em face de Jacqueline Reis De Oliveira, procedimental que se encontra, ainda, em estágio incipiente, contemplando em seu objeto, dentre outros, o imóvel ora em discussão. Historiados esses atos e fatos, especialmente em consideração à circunstância de que, nos autos da ação de partilha, pende o desenlace da questão afeta à copropriedade do imóvel que perfaz o objeto da presente lide, sobeja patenteada manifesta relação de prejudicialidade entre a indigitada ação e esta ação reintegratória. Afigura-se, pois, recomendável a suspensão desta ação de reintegração de posse, na forma assegurada pelo estatuto processual vigente, pois a conclusão a ser exarada pela 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama na ação de partilha repercutirá diretamente na solução que deve ser conferida aos apelos interpostos. Ora, a despeito da consignação realizada pela sentença, quanto ao fato de que o imóvel teria sido adquirido em 24/11/2009, ressoa incontroverso que o bem em litígio fora, na verdade, adquirido em 23/02/2012, em nome da autora, ora apelada, via financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia fomentado pela Caixa Econômica Federal. O imóvel em discussão encontra-se matriculado sob o n° 29.504 perante o 5° Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, ao passo que a certidão apontada pelo eminente sentenciante refere-se a imóvel diverso, matriculado sob n° 30.938. Diz-se tratar-se de fato incontroverso porquanto a própria apelada, ao contrarrazoar os apelos, mencionara que “a matrícula mencionada pelo Magistrado na sentença é referente a outro imóvel da apelada. O imóvel foi adquirido em 31/01/2012, em nome exclusivo da Apelada, conforme matrícula no 29504 (id. 101617008)”[6]. Destarte, a posse ora em discussão refere-se a imóvel cuja aquisição ocorrera, iniludivelmente, no decorrer da união estável e, precipuamente, quando vigente o regime da comunhão parcial de bens. Não se olvida que a ação de reintegração de posse visa investigar o chamado ato-fato possessório, ou seja, analisar quem detém a melhor posse sobre o bem litigioso mediante a aferição da existência de elementos que a violem direta ou indiretamente (ameaça, turbação ou esbulho), sem qualquer vinculação ou subordinação com questões pertinentes à propriedade, que são, como regra, a par de desimportantes, impassíveis de serem discutidas nessa via acionária (CC, art. 1.210, §2°; CPC, art. 557). No entanto, sobreleva notar que a sentença recorrida assimilara a ocorrência de esbulho justamente partindo da premissa de que o imóvel seria de propriedade exclusiva da autora em razão de ter sido, supostamente, adquirido anteriormente à data de início da união estável, o que, como visto, não coincide com a realidade concretamente vivenciada e incontroversamente assimilada pelas partes nas manifestações recursais. Não se trata, portanto, de simples invocação defensiva de domínio por parte dos réus, mas sim de constatar que a ratio decidendi da sentença – propriedade exclusividade da autora – encontra-se sob sério risco de colidir com o que será decidido na ação de partilha anteriormente individualizada, tudo a recomendar, por imperativo de coerência e segurança jurídica, a suspensão do presente julgamento. De toda maneira, ainda que se prefira entender, em prestígio à tradicional autonomia entre a instância possessória e dominial, a conclusão quanto à ocorrência de prejudicialidade externa se mantém incólume ante a constatação de que a vertente ação também encarta pretensão indenizatória, cuja definição da natureza e quantificação, aí sim, revelam-se inexoravelmente condicionadas à resolução que haverá de ser feita na alegada ação de partilha. E isso porque, se se entender que o réu José Antônio de fato não desponta como coproprietário do bem, o fato determinaria a conclusão de que ocupara indevidamente o imóvel a partir da notificação encaminhada pela autora, ao passo que, dele sendo eventualmente cotitular, o pagamento de indenização – aluguel – não decorre propriamente da constatação de que ocupara o bem “indevidamente”, mas sim de que o fizera de maneira exclusiva e de molde a privar a coproprietária de igualmente exercer os direitos inerentes à propriedade. Nesse derradeiro caso, a própria fixação dos aluguéis ficam à mercê da definição da fração ideal pertencente a cada um dos litigantes, pois, à guisa de exemplo, em se reconhecendo que o primeiro apelante detém 50% (cinquenta por cento) do imóvel, somente lhe seria imputável metade do valor de aluguel apontado pela autora, enquanto que, noutro giro, cabendo-lhe eventualmente 75% (setenta e cinco por cento), consoante, inclusive, requer na ação de partilha, o aluguel ficaria limitado a apenas 25% (vinte e cinco por cento) do valor almejado pela autora. Desta feita, a definição da titularidade, senão diretamente na pretensão possessória, impacta diretamente no desembaraço da pretensão indenizatória que fora formulada conjuntamente com a possessória, o que vem a reforçar a necessidade de aguardar o deslinde da ação de partilha, para evitar decisões contraditórias ou inconsistentes. Em suma, sobrevindo provimento na ação de partilha a definir a copropriedade em favor do réu José Antônio, subsistiria, assim, nítido descompasso entre tal constatação e o édito sentencial ora recorrido, consistente em erro de fato oriundo, nessa situação hipotética, da constatação de que não há que se falar em propriedade exclusiva da autora sobre o imóvel em discussão. Não obstante a ação possessória deva, como regra, ficar vinculada à aferição do ato-fato possessório, verifica-se que o Juízo de origem, em razão das alegações que foram vertidas pela própria autora, concluíra pela existência de esbulho possessório exclusivamente com base na premissa de que a propriedade do bem seria somente desta. Nesse sentido, caso venha a ser afastada essa conclusão, mostra-se possível, em tese, reconhecer que o Juízo a quo, ao resolver esta lide possessória, incorrera em erro de premissa fática não só ao deferir a tutela possessória requestada pela autora, mas também ao mensurar os valores devidos a título de aluguéis em razão da ocupação havida após o período concedido para desocupação do bem. Em suma, nessa suposta conjuntura processual, sobejariam desguarnecidos de lastro subjacente tanto a premissa jurídica utilizada para concessão da tutela possessória quanto o valor passível de ser debitado aos réus a título de aluguel derivado da ocupação indevida, irradiando, assim, efeitos nestes autos aptos a macularem a sentença ora recorrida. Como cediço, a forma como os atos processuais devem ser efetivados, de conformidade com o princípio do devido processo legal, é regulada pela lei, consubstanciando o procedimento que é imprimido ao instrumento processual adequado para a satisfação do direito material. É dizer, salvo a hipótese de convenção das partes, a suspensão do curso processual só se justifica em razão de crise estabelecida no trânsito procedimental, o que se observa, por exemplo, quando divisada questão externa que poderá afetar sua resolução, pois as decisões judiciais devem privilegiar a segurança jurídica. É o que se extrai do contido no art. 313 do estatuto processual vigente. Confira-se, in litteris: “Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; II - pela convenção das partes; III - pela arguição de impedimento ou de suspeição; IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas; V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo; VI - por motivo de força maior; VII - quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo; VIII - nos demais casos que este Código regula. IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa; (Incluído pela Lei no 13.363, de 2016) X - quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai. (Incluído pela Lei no 13.363, de 2016) Da leitura do dispositivo transcrito emerge a certeza de que, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, é possível o sobrestamento do curso da ação enquanto pendente a resolução de outra na qual se discuta questão que interferirá diretamente no deslinde da lide sobrestada. A razão legal é, para tanto, a segurança jurídica que se exige no afastamento do risco de decisões conflitantes, considerando que a coisa julgada proferida em uma ação poderá projetar reflexos diretos na outra. Na hipótese dos autos, sobeja inexorável que está estampada a ocorrência de causa suspensiva legalmente admitida, posto que eventual partilha do bem litigioso impactará a pretensão externalizada na ação possessória, podendo redundar, se o caso, na conclusão de que a sentença recorrida, valendo-se unicamente da apreensão de que a propriedade do bem é exclusiva da autora, incorrera em inegável erro de premissa fática quanto à subsistência de copropriedade no vertente caso. Ademais, consoante já salientado, ainda que se entenda, com arrimo na tradicional visão que proclama a autonomia das discussões pertinentes à posse e ao domínio, que a resolução a ser conferida à ação de partilha é desimportante para o desenlace da pretensão reintegratória, idêntica conclusão não se pode alcançar no que tange à resolução da pretensão indenizatória, porquanto eventual reconhecimento de que sobeja condomínio entre os litigantes quanto ao imóvel em discussão causaria inexoráveis impactos no importe passível de ser albergado à autora. É que, ao definir, como montante de aluguel devido, o importe de R$1.000,00 (mil reais), o que fora, como visto, assimilado pela sentença, a autora considerara ser proprietária de 100% (cem por cento) do imóvel, o que pode restar infirmado na ação de partilha, notadamente considerando que, incontroverso, o imóvel fora adquirido na constância da união estável, quando vigente o regime da comunhão parcial de bens. Diante dessa moldura fática e jurídica, fica patente que a resolução dos apelos interpostos pelos réus, não obstante se esteja diante de ação de natureza possessória, está diretamente condicionada ao reconhecimento, ou não, da existência de copropriedade entre a apelada e o primeiro apelante – José Antônio Dias Nunes –, questão que será descortinada nos autos da ação de partilha, restando configurado o fator de crise na relação processual que, de forma a afetar diretamente o iter procedimental desta lide, legitima a suspensão do seu trânsito na forma autorizada pelo art. 313, inciso V, alínea ‘a’, do estatuto processual. A medida, em última síntese, visa preservar a segurança jurídica mediante a evitação de prolação de decisões judiciais absolutamente conflitantes. Afigura-se viável, portanto, a suspensão da presente ação ante a prejudicialidade externa. Diante dessa realidade, determino a suspensão do curso desta ação até que seja dirimida, com grau de definitividade, a questão pendente afeta à ação de partilha, particularmente no concernente ao imóvel situado na Quadra 04, Setor Leste Industrial, Lote 1280/1300, Apartamento 222, Gama/DF, matriculado sob o n° 29.504 perante o 5° Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, ficando sobrestado, portanto, o exame dos apelos. Ressalte-se, por fim, que a suspensão do julgamento dos apelos não ocasionará qualquer prejuízo à autora, que, consoante se extrai dos autos – e, inclusive, das próprias contrarrazões que apresentara –, já se encontra na posse do imóvel, por força de decisão judicial[7] proferida anteriormente à sentença, situação fática que permanecerá hígida no período de suspensão processual. Ante o exposto, reconhecendo a subsistência de questão prejudicante, determino, nos termos autorizados pelo art. 313, inciso V, alínea ‘a’, da Lei Adjetiva Civil, a suspensão do curso processual desta ação, por conseguinte, dos apelos aviados pelos litigantes, até que seja definitivamente dirimida a questão pendente afeta à partilha do imóvel que perfaz o objeto da presente lide. Ressalvo que fica confiada aos litigantes a incumbência de participarem o resolvido a questão prejudicante tão logo se verifique. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelações de ID 74078213 (fls. 375/383) e ID 74078214 (fls. 384/392). [2] - Sentença – ID 74078211 (fls. 369/373). [3] - Contrarrazões – ID 74078217 (fls. 395/405). [4] - Procurações de ID 74078200 (fl. 120) e ID 74078146 (fl. 187). [5] - Decisões de ID 74078136 (fl. 167) e ID 74078167 (fl. 252). [6] - Contrarrazões – ID 74078217 – pág. 4 (fl. 398). [7] - Decisão de ID 74078200 (fls. 355/356).